Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-59.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONSUMADO E ESTELIONATO TENTADO PRIVILEGIADO. PRIVILÉGIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. SIMULAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PREJUÍZO MAIOR QUE O SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da forma privilegiada do delito (recorrente Francisca), quando tal benefício já foi deferido em sentença.
2. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
3. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
4. Não prospera a tese de insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que as rés, em comunhão de esforços com terceira pessoa, obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, mediante artifício, ardil e meio fraudulento, ao simularem a venda de um automóvel na OLX, que, ao final, não foi recebido pela vítima.
5. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, não podendo ser afastado pelo órgão julgador, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Ademais, a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo, apenas, no valor unitário do dia-multa.
6. Consoante jurisprudência do STJ, considera-se como critério de pequeno valor para fins de aplicação do privilégio do art. 171, § 1o, do Código Penal, o salário-mínimo vigente ao tempo do delito.
7. Sendo o prejuízo causado à vítima superior ao valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, obstada a concessão do benefício previsto no art. 171, § 1o, do Código Penal.
8. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.